Tribunal: TJDFT
Processo: 0731696-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. ERRO ASSUMIDO POR PREPOSTA DA OPERADA DE SAÚDE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
1 – Na espécie, constata-se a falha na prestação dos serviços da operadora do plano de saúde, tendo em vista a omissão das informações relevantes à formalização do contrato, uma vez que nem o autor nem sua genitora tinham ciência das irregularidades que impediram a implementação do plano de saúde. 1.1 - Consequentemente, há de se concluir que tanto o autor quanto sua genitora acreditavam de boa-fé que a cobertura do plano de saúde já estava vigente.
2 - A não concretização do contrato de plano de saúde decorreu de falhas atribuídas à intermediadora do plano de saúde, que, ao não prestar as devidas informações ao autor, deu a entender que sua genitora estava acobertada pelo contrato pactuado. Nota-se que esse equívoco foi assumido pela própria corretora.
3 – Uma vez que os autos demonstram que a corretora/preposta, agindo em nome da própria operadora de plano de saúde requerida, assumiu os erros na perfectibilização do contrato e na prestação equivocada das informações pertinentes, não há como se desvincular a responsabilidade da operadora do plano de saúde em relação ao vício na contratação do plano, porquanto aplicável o disposto no artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor.
4 - Se revela abusiva qualquer conduta da operadora do plano de saúde em negar a autorização de cobertura do paciente que tenha diagnóstico para tratamento em caráter urgente/emergencial, já que a falta de cobertura acarretaria danos irreversíveis à saúde do paciente.
5 – Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.